Tribunal: TCU
Processo: 008.070/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata-se da análise de ato de concessão de aposentadoria, deferido pelo TRF 1a Região, em que foi levantada suposta irregularidade quanto à vantagem quintos/décimos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria deferido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região em benefício da Sra. Valéria Braga Reis de Oliveira. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legal a concessão inicial de aposentadoria da Sra. Valéria Braga Reis de Oliveira e ordenar o registro do correspondente ato; 9.2. dar ciência deste Acórdão à interessada e ao Tribunal Regional Federal da 1a Região.